Tribunal: TJDFT
Processo: 0741125-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741125-66.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: V. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. D. DE M. REU: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V. D. C., representada por L. D. DE M., contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0745577-19.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144187030 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual a agravante pretendia ver assegurado o direito a frequentar curso supletivo ministrado pela ré, com a consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, em caso de aprovação, de forma a viabilizar a sua matrícula em curso superior de ensino. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a Lei no 9.394/1996 e esta egrégia Corte de Justiça, por decisão vinculante exarada no IRDR 13, elegeram critérios diversos para o avanço escolar daqueles previstos na Constituição Federal, em especial os estabelecidos nos artigos 205 e 208, inciso V, o que não se afigura razoável. Prossegue reforçando a possibilidade de o aluno avançar no ensino escolar de acordo com o seu desempenho, argumentando que a capacidade intelectual é auferida independentemente do fator etário. A agravante aduz que não deve ser aplicada a tese fixada no IRDR 13 deste Tribunal, ao argumento de que ainda não se operou o trânsito em julgado, porquanto interposto recurso especial contra o v. acórdão exarado no aludido incidente. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a sua matrícula em curso de supletivo ministrado pela instituição de ensino agravada, assegurando-se a submissão a todos os exames para a conclusão do Ensino Médio, e em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão em tempo hábil para efetivar sua matrícula no curso superior para o qual foi aprovada. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal vindicada, com a consequente reforma da decisão atacada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 41899775 e 41899776. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 41997711, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, agravante manifestou a desistência do recurso, tendo em vista que a perda do interesse recursal (ID 42313937). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 42313937) se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 144082485). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.